Tribunal: CARF
Processo: 19515.722113/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRUNO MINORU TAKII
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.722113/2013-11
ACÓRDÃO
3301-014.828 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
QUALIMAD COMERCIO DE MADEIRAS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2009
SÚMULA CARF No 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
ÔNUS DA PROVA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS IMPEDITIVOS.
No Processo Administrativo Fiscal, em sede de litígio, é dever do
contribuinte demonstrar, com documentos hábeis e idôneos, o fato
impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão da administração
tributária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Bruno Minoru Takii, Keli
Campos de Lima, Marcelo Enk de Aguiar (substituto[a] integral), Marcio Jose Pinto Ribeiro, Rachel
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.828 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722113/2013-11
2
Freixo Chaves, Paulo Guilherme Deroulede (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Rodrigo Kendi
Hiramuki, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Marcelo Enk de Aguiar.

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos processuais, adoto o relatório trazido pela DRJ em seu
acórdão:

Conforme o Termo de Verificação Fiscal de fls.42/45, em procedimento de revisão
das declarações – DACON, relativa ao PIS do ano-calendário de 2009, referente ao
contribuinte acima identificado, a fiscalização constatou que:
1. Os valores informados na DACON, ano-calendário 2009, referentes a
"CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP A PAGAR-FATURAMENTO", Regime Não
Cumulativo, estão superiores aos informados em DCTF e com insuficiência de
recolhimentos aos cofres públicos.
2. A empresa foi intimada em 13/05/2013 (com ciência por via postal em
22/05/2013 – fls.05/07) a justificar a insuficiência de declaração dos valores do
PIS, do ano-calendário 2009, na DACON, em relação à DCTF no Regime Não
Cumulativo e recolhimento em DARF, conforme o seguinte demonstrativo:

3. Em sua resposta, datada de 26/06/2013, às fls.30/32, a empresa esclareceu
que:
Ordens de Serviços Fiscal OSF no. 08.1.90,00-2013-01609-0; 08.1.90.00-
2013-01608-2; 08.1,90.00-2013-01610-4; 08.1.90.00-2013-01611-2.
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.828 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722113/2013-11
3
Por seu sócio infra-assinado, vem Qualimad Comércio de Madeiras Ltda.,
qualificada na Notificação de Ordem de Serviço Fiscal - supra,
respeitosamente à presença de V.SA; expor e requer o quanto segue:
Tendo em vista a presente fiscalização conduzida pela Sra Marleide Lacerda
França (Identidade Funcional 0877848), venho por meio desta, esclarecer
que nas entregas das Declarações em 2009, elas foram enviadas
apresentando erros com a finalidade de serem retificadas assim que a
contabilidade fosse concluída.
Não houve o intuito de sonegar imposto, e sim, de entregar no prazo para
não gerar multa para empresa.
Devido à demora de entrega dos Documentos referente a 2009, a
contabilidade foi finalizada em maio de 2012.
E em 29 de junho de 2012, retificamos a DCTF (Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais) com os valores corretos.
No mês de fevereiro de 2013 constatamos divergências nos valores do IRRF.
Foi quando retificamos a DCTF em fevereiro.
Só descobrimos que os impostos não estavam corretos na DCTF com a
notificação da Fiscalização.
Tanto é fato que os livros contábeis estão com os valores dos impostos
corretos.
Conforme planilha:

4. Por meio de sua resposta supracitada, a empresa apresentou os valores
corretos do PIS devidos ("VL. DÉBITO APÓS CONCLUIR A CONTABILIDADE"),
relativos a todos os meses de 2009, os quais são muito maiores do que os
declarados nas DACON’s, valores esses amparados pela sua escrituração contábil,
conforme cópia dos Razões Analíticos apresentados por intermédio de sua
Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.828 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722113/2013-11
4
resposta de 23/08/2013 (fls.35/39), e que espelham a realidade desses novos
valores apresentados.
5. Os valores devidos a título de PIS, de todos os meses do ano-calendário 2009,
são os valores de insuficiências apontados no quadro a seguir:

6. Em razão de os valores devidos a título de PIS, relativos a todos os meses de
2009, não constarem em DCTF's, e nem terem sido recolhidos aos cofres públicos,
procedeu-se ao lançamento de ofício desses valores, juntamente com os
acréscimos legais correspondentes, conforme o auto de infração de PIS de
fls.46/53. Essa exigência tributária está embasada no Art. 926 do Decreto no
3.000/1999 (Regulamento do Imposto de Renda).
DA IMPUGNAÇÃO
A autuada apresentou a impugnação de fls.59/74, acompanhada dos documentos
de fls.75/147, expondo, em síntese, que:
1. O Fisco verificou apenas os dados trazidos pela contabilidade da impugnante,
desconsiderando qualquer outra forma de averiguação para se chegar a uma base
de cálculo fidedigna. Seria razoável se o agente fiscal efetuasse a verificação a
partir de todos os documentos disponíveis da empresa, como livros registros de
entradas e saídas, notas fiscais, movimentação bancária, entre outros elementos
que permitissem à agente fiscal concluir pelo arbitramento fiscal. Não existe
fundamento algum para que a agente fiscal calculasse a base de cálculo sobre os
valores declarados pela contabilidade numa planilha, muito menos por meio dos
dados declarados em DCTF's, eis que esses dados são totalmente imprestáveis,
não revestindo a real situação da impugnante.
1.1. Não houve qualquer acréscimo de variação patrimonial na DIPJ da
impugnante, muito menos dos sócios. Anexou-se à presente defesa as cópias das
Declarações de Imposto de Renda pessoa Física de ambos os sócios (fls.107/147),
nas quais pode ser notado que a variação patrimonial se elevou em razão apenas
de dividas contraídas pelos mesmos.
Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.828 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722113/2013-11
5
2. A escrita fiscal produzida pela contabilidade da empresa é absolutamente
imprestável, beirando à ficção, por concluir pela apuração de resultado muito
superior ao realmente auferido pela contribuinte, fato que escapou da análise da
autoridade fiscal, gerando em decorrência uma autuação absolutamente incabível
por desproporcionada.
3. Não há fundamento jurídico válido que sustente a exigência do auto de infração
lavrado em desfavor da impugnante, pois a base de cálculo utilizada pelo agente
fiscal é relativamente presumida, não se revestindo de legalidade do ato
administrativo.
4. Não parece razoável que seja imputada à impugnante um valor total dos Autos
de Infração que ultrapassem em mais de 40% o seu faturamento, pois isto
definitivamente, representa um confisco, de modo que deve ser revisto, ou até
anulado, pois, além de tudo, fere a capacidade contributiva da impugnante.
5. Há total desproporcionalidade entre o faturamento e o lucro apurado,
afastando-se completamente da razoabilidade e da verdade material.
6. O arbitramento deveria ser aplicado no caso em tela, eis que o Auditor Fiscal
detinha a base de calculo originária (valores originais declarados na DIPJ/2010). O
exercício desse mecanismo encontra-se ancorado nos princípios da razoabilidade,
da finalidade da lei e da proporcionalidade, podendo ser utilizado quando
realmente mostre-se impossível a utilização da base de cálculo originária, fato que
aconteceu no caso em tela.
7. Requer diligência fiscal, a fim de apurar corretamente o imposto devido,
permitindo à impugnante apresentar documentos idôneos.
É o relatório.

Em 11/12/2019, a DRJ julgou a impugnação improcedente, tendo adotado a
seguinte ementa (Acórdão no 16-91.242):

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2009
CONFRONTO ENTRE A ESCRITURAÇÃO FISCAL E OS DADOS INFORMADOS PELA
CONTRIBUINTE EM DACON.
As informações obtidas a partir dos lançamentos contábeis efetuados pela pessoa
jurídica prevalecem sobre os dados informados pela própria contribuinte em
DACON, uma vez que é a partir da contabilidade que se apuram os dados
informados em DACON, e não o caminho contrário.
TRIBUTAÇÃO PELO LUCRO REAL. ARBITRAMENTO DO LUCRO. EXCEPCIONALIDADE.
Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.828 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722113/2013-11
6
O arbitramento do lucro, em qualquer das hipóteses legais, constitui medida
excepcional, que só deve ser adotada diante da absoluta falta de possibilidade de
determinação da base tributável com utilização das outras formas previstas em
lei.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
ALEGAÇÕES
DE
ILEGALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL.
O exame de alegações de ilegalidade e inconstitucionalidade é de exclusiva
competência do Poder Judiciário.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUESITOS. PEDIDO NÃO FORMULADO.
Considera-se não formulado o pedido de diligências, diante da ausência de
formulação de quesitos.
JUNTADA DE PROVAS. PRECLUSÃO.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; refira-se a fato ou a direito superveniente; ou destine-se a contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.

Em 03/03/2020, a Recorrente apresentou seu recurso voluntário, tendo aduzido
razões recursais semelhantes às trazidas em sua impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Bruno Minoru Takii, Relator
O presente recurso é tempestivo e este colegiado é competente para apreciar este
feito, nos termos do art. 65, Anexo Único, da Portaria MF no 1.364/2023, a qual aprova o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
De partida, é relevante pontuar que a maior parte das razões recursais
apresentadas pela Recorrente buscam afastar leis ou decreto em vigor, ou trazem argumentos
constitucionais para buscar afastar o lançamento tributário realizado, constando dos tópicos (a)
“da boa fé do contribuinte, (b) da desproporcionalidade e da falta de razoabilidade na apuração da
base de cálculo, (c) da excessiva onerosidade na aplicação do auto de infração, (d) do confisco.
Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.828 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722113/2013-11
7
Para esses tópicos, há a aplicação da Súmula CARF no 02 e do artigo 98 do RICARF,
implicando em não conhecimento das mencionadas matérias.
Relativamente às demais matérias recursais, passo à apreciação.

I – Preliminares
I.1. – Prescrição intercorrente
Em síntese, alega a Recorrente que o alargado lapso temporal entre a ciência da
lavratura do auto de infração (em 22/05/2013) e o julgamento de sua impugnação pela DRJ (em
11/12/2019) teria resultado em ocorrência de prescrição intercorrente, razão pela qual a cobrança
do tributo não poderia mais ser realizada.
Contudo, é pacífico e vinculante o entendimento neste E. CARF de que “não se
aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal”, conforme previsto na Súmula
CARF no 11, comportando-se apenas exceção às matérias aduaneiras (onde o Tema STJ no 1.293 é
aplicável), que não é o presente caso.
Portanto, rejeito a preliminar suscitada.

II – Mérito
II.1. – Da aferição da base de cálculo sem aferição documental e do princípio da
verdade material
Em sua defesa, a Recorrente diz que o lançamento tributário procedido pelo
Auditor Fiscal foi baseado em “declaração oficiosa” da contabilidade da empresa e em
desconsideração de suas obrigações acessórias, suposto fato esse que representaria violação ao
artigo 142 do CTN e do princípio da verdade material.
Relativamente às provas utilizadas pela Fiscalização para a lavratura do auto de
infração, o que se pode verificar é que a reapuração da base de cálculo tributária ocorreu com
suporte documental provido pela própria contribuinte, conforme carta assinada por seu sócio e
diretor, o Sr. Jorge Steffen:

Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.828 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722113/2013-11
8

Relativamente a esses documentos, a Recorrente não diz que eles foram mal
utilizados, ou que os cálculos feitos pelo Fisco estariam em desacordo com esses documentos, ou
qualquer coisa nesse sentido, limitando-se a dizer que as informações estariam incorretas e que a
sua utilização teria resultado em arbitramento indevido da base de cálculo das contribuições ao
PIS/COFINS.
Ora, se tais documentos não continham informações corretas, cabia à Recorrente
trazer aqueles que suportariam as informações constantes de suas obrigações acessórias, pois é a
isso que se presta o processo contencioso administrativo tributário.
Se isso tivesse ocorrido, este Julgador recomendaria ao Colegiado a conversão do
julgamento em diligência para a constatação da veracidade e da correção das novas informações
providas e, caso houvesse a certificação fiscal dos dados, é certo que o lançamento seria afastado.
Contudo, tal como já fez em sede de impugnação, a Recorrente aqui se limita a
questionar as provas utilizadas no lançamento e a concluir, equivocadamente, que teria havido
arbitramento de base, sem, contudo, apresentar um único documento que pudesse infirmar
aqueles utilizados pelo Fisco para a lavratura do auto de infração.
Sem esse documento, tem-se que a Recorrente não se desincumbiu do ônus
probatório que lhe cabia, conforme previsto no art. 373, inc. II, do CPC, razão pela qual não há que
se falar em erro no lançamento fiscal, impedindo, portanto, o seu afastamento.

III - Conclusão

Diante do exposto, voto por rejeitar as preliminares e, no mérito, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii

Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.828 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722113/2013-11
9

Fl. 255
DF CARF MF
Original